Tribunal: STF
Processo: HC 183388
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
    1. Nos termos da Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
    2. A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu.
    3. Não há falar em carência de defesa quando o patrocínio da causa não foi precário a ponto de considerar a parte desassistida, pois, na espécie, a advogada regularmente nomeada apresentou resposta à acusação, acompanhou as audiências de instrução, ofereceu alegações finais e interpôs o competente recurso de apelação.
    4. Seguramente, o não acolhimento das teses defensivas não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica. Precedentes.
    5. Averiguar a existência do alegado prejuízo ao acusado demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.
    6. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 168, § 1º, I, do Código Penal.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Novo Hamburgo/RS desclassificou o crime previsto no art. 168, § 1º, I, do Código Penal para o delito tipificado no art. 171, § 2º, I, c/c o § 3º, do mesmo Código e condenou o paciente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito e o juiz singular assegurou ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
    4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa e determinou, “quando houver o esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte, a imediata comunicação ao juízo de origem para o início da execução provisória das penas”. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.814.263, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu parcial provimento ao recurso “apenas para, ratificando a decisão de fls. 389/391, determinar a suspensão de eventual execução das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente, até que transite em julgado a decisão condenatória”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a deficiência na defesa técnica, ressaltando que, “Por ter sido a defesa realizada por um advogado dativo, há que se ter um maior cuidado na análise da defesa apresentada”. Afirma que, “No caso em questão, o comprador, em seu depoimento, como testemunha de acusação, informou que pagou doze mil reais e assumiu as prestações vincendas, o que demonstra não ter sido enganado, uma vez que tinha ciência que era preciso adimplir as prestações para ter a propriedade do veículo. Tampouco afirmou qualquer prejuízo com a aquisição do veículo alienado. A defesa técnica nomeada, ao invés de atacar a inexistência de fraude e do prejuízo, apenas transcreveu os memoriais nas razões recursais, repetindo, assim, a tese da atipicidade do crime de apropriação indébita, a qual, inclusive, já tinha ciência que era inservível, uma vez que apontou nas razões de apelação que houve a ‘emendatio libelli”. Sendo assim, “a apelação da defesa foi genérica e inservível, apenas com a transcrição de uma tese utilizada nos memoriais, que já não mais se adequava, uma vez que houve a mudança da tipificação na sentença condenatória”.
    7. Além disso, alega-se que “o advogado dativo não requereu uma única testemunha ao longo do processo, o que, conforme a doutrina, é um ponto que já ressalta a insuficiência da defesa”.
    8. Prossegue a narrativa para afirmar que, “Em se considerando a declaração pública pela Organização Mundial da Saúde de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, em 11 de março de 2020, e a consequente necessidade de se estabelecer medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, é de relevantíssima importância que magistrados com competência sobre a execução penal adotem algumas medidas com vistas à prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus. (…) é patente que a pandemia é de grande risco aos apenados que se encontram presos em regime fechado ou semiaberto, tendo em vista que é uma pandemia de doença respiratória que se propaga muito mais rapidamente em aglomerações e locais fechados (...). Contudo, como no presente caso, aqueles que são condenados ao cumprimento de restritivas de direito também podem se encontrar em risco, levando-se em conta que a maioria dessas medidas exigem que o apenado tenha contato físico com outras pessoas”.
    9. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de “suspender o cumprimento das penas alternativas ante a necessidade de se observar as adequadas medidas de isolamento social”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que “seja reconhecida a nulidade do processo desde a apelação”.
    10. Decido.
    11. O habeas corpus não deve ser concedido.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Da mesma forma, o STF firmou entendimento no sentido de que, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF).
    14. No caso, o TJ/RS não divergiu desse entendimento, ao assentar que a “defesa deficiente somente impõe a decretação da nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo para o réu, o que no caso concreto não ocorreu, na medida em que restaram analisadas pela Turma a materialidade, autoria, dolo, dosimetria e substituição da pena privativa. O fato de a advogada nomeada ter utilizado teses rejeitadas pela Turma, com a consequente manutenção da sentença condenatória, não configura prejuízo apto a ensejar a nulidade”.
    15. Dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual de que, “intimada para promover a defesa do réu nesta instância, com remessa dos autos, a Defensoria Pública da União permaneceu silente (evento 8). Também não apresentou memoriais, conforme faculta o artigo 162 do Regimento Interno desta Corte”.
    16. Por outro lado, a alegada necessidade de suspensão das penas restritivas de direito como forma de “prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus” não foi submetida a exame das instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias, inclusive porque o paciente sequer se encontra recolhido em estabelecimento prisional. De modo que inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator